Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-41.2015.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração - Pretensão em alterar o julgado - Efeito infringente - Impossibilidade de aplicá-lo ao caso - Questões decididas – Prequestionamento – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo no resultado do julgamento.